Tribunal: TJMT
Processo: 1028011-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028011-68.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), HMH AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.599.723/0001-76 (RECLAMANTE), HERNANDES PICCOLI - CPF: 856.526.101-82 (RECLAMANTE), BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES (RECLAMADO), JOSE EDEMIR GUARESCHI - CPF: 244.618.730-72 (RECLAMANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDEMIR GUARESCHI - CPF: 244.618.730-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Reclamação constitucional ajuizada contra decisão judicial que manteve o indeferimento de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) para área de 502,6017 hectares, sob o argumento de violação à autoridade de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, o qual havia vedado o indeferimento da APF com base exclusiva em análise automatizada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento da autoridade de acórdão que vedou o indeferimento de Autorização Provisória de Funcionamento com fundamento exclusivo em divergência apurada por
análise automatizada, quando a Administração Pública reformula a motivação do ato administrativo com base em novos pareceres técnicos.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão paradigma não determinou a expedição automática da APF, limitando-se a vedar a utilização exclusiva da análise automatizada como fundamento para o indeferimento, sem impedir reavaliação técnica baseada em critérios legais e objetivos.

4.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente reformulou a motivação do ato administrativo, passando a fundamentar o indeferimento em análises técnicas detalhadas e pareceres que concluíram pela inexistência dos requisitos legais para reconhecimento da área como de uso consolidado.

5.
A nova fundamentação administrativa, apoiada em interpretação de imagens de satélite e análise temporal da ocupação do solo, constatou que a supressão da vegetação nativa ocorreu após o marco temporal de 22 de julho de 2008, circunstância que inviabiliza o enquadramento da área como de uso consolidado.

6.
A reclamação constitucional possui natureza excepcional, destinando-se a preservar a competência do tribunal ou assegurar a autoridade de suas decisões, não se prestando ao reexame do mérito de atos administrativos regularmente motivados.

7.
A legalidade dos novos pareceres técnicos e a validade da nova motivação administrativa constituem matéria a ser examinada na ação declaratória originária, mediante regular instrução probatória, sendo inadequada sua apreciação em sede de reclamação.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Reclamação julgada improcedente, com revogação da medida liminar anteriormente concedida e prejudicialidade do agravo interno interposto.

Tese de julgamento
:
“
Não configura descumprimento de acórdão que veda o indeferimento de Autorização Provisória de Funcionamento com base exclusiva em análise automatizada, quando a Administração Pública reformula a motivação do ato administrativo, passando a fundamentá-lo em novos pareceres técnicos que demonstram a inexistência dos requisitos legais para o reconhecimento da área como
de uso consolidado, cabendo a discussão sobre a legalidade dessa nova fundamentação na via processual adequada.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art.
988, I e II
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

reclamação proposta por
HMH
AGROPECUÁRIA LTDA.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
a
ção
d
eclaratória no 1041309-04.2025.8.11.0041, ajuizada pela própria reclamante em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Na decisão ora impugnada, o juízo reclamado entendeu inexistir descumprimento ao v. acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no âmbito do
a
gravo de
i
nstrumento no 1018450-20.2025.8.11.0000, razão pela qual manteve o indeferimento da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) referente à área de 502,6017 hectares, localizada na Fazenda Cachimbo, no município de Nova Ubiratã/MT.

A parte reclamante alega que a decisão judicial de primeiro grau violou a autoridade do acórdão proferido por esta Câmara, ao manter o indeferimento da APF com fundamento exclusivo na divergência constatada por meio da análise automatizada, expressamente vedada no julgado. Sustenta, assim, que houve descumprimento da ordem judicial e requer o reconhecimento da violação.

Ao final, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela, com a suspensão imediata da decisão reclamada e a determinação de cumprimento do comando judicial exarado no acórdão, mediante a expedição da APF no quantitativo de 502,6017 hectares, até o encerramento da instrução processual na origem.

A decisão liminar proferida nestes autos (Id. 309372399) suspendeu os efeitos da decisão reclamada e determinou que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de indeferir a expedição da APF com base exclusiva na análise automatizada, nos
termos do acórdão paradigma, o que motivou a interposição de agravo interno pelo ente estatal (Id. 321492876), com pedido de reconsideração.

O Estado de Mato Grosso juntou documentos e apresentou manifestação, alegando o cumprimento integral da ordem judicial e a regularidade dos atos administrativos praticados, postulando a revogação da medida liminar e, no mérito, a improcedência da presente reclamação (Id. 321492871).

O d. Juízo reclamado apresentou informações nos autos (Id. 319371357), esclarecendo os fundamentos de sua decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento da reclamação (Id. 320114371).

Posteriormente, a parte reclamante voltou aos autos informando o suposto descumprimento das determinações judiciais, reiterando o pedido de adoção de providências coercitivas com vistas a compelir o ente estatal ao efetivo cumprimento da decisão proferida por esta Corte (Ids. 316427378 e 317724377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de reclamação

proposta por
HMH
AGROPECUÁRIA LTDA.
,
visando impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da
a
ção
d
eclaratória no 1041309-04.2025.8.11.0041, proposta pela própria reclamante em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia central reside na verificação quanto ao eventual descumprimento da autoridade do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do
a
gravo de
i
nstrumento no 1018450-20.2025.8.11.0000, que vedou ao ente estatal o indeferimento da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) com fundamento exclusivo na divergência apurada pela denominada “
A
nálise
A
utomatizada
”.

De início, cumpre destacar que a reclamação, nos termos do art. 988, incisos I e II, do Código de Processo Civil, reveste-se de natureza jurídica excepcional, sendo cabível para
preservar
a competência do tribunal ou
assegurar a autoridade das
suas
decisões, não se prestando ao reexame do mérito de atos administrativos regularmente motivados.

Examinando detidamente os autos, concluo pela ausência de violação ao comando judicial anteriormente exarado, razão pela qual não se justifica a procedência da presente medida.

O dispositivo do acórdão paradigma é categórico quanto ao seu alcance:

“
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT,
que se abstenha de indeferir a expedição da Autorização Provisória de Funcionamento (APF)
relativa à área de 502,6017 hectares da Fazenda Cachimbo, matrícula no 8939 – Parte III, situada no Município de Nova Ubiratã/MT, inscrita no
CAR
-MT no 262949/2024,
com fundamento exclusivo na divergência identificada pela denominada
‘
Análise Automatizada
’
, realizada em 11 de dezembro de 2024 (Id. 193316264, págs. 10-11 dos autos de origem), especificamente quanto ao quantitativo da área consolidada.
”

[
g.n
.]

Depreende-se, pois, que a ordem judicial não determinou a expedição automática da APF, tampouco reconheceu, de forma definitiva, os 502,6017 hectares como área de uso consolidado. O acórdão apenas vedou a utilização exclusiva da análise automatizada como fundamento para indeferimento, sem impedir a reavaliação técnica, desde que alicerçada em critérios legais e objetivos.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), ciente dos limites impostos pela decisão, reformulou a motivação do ato administrativo, afastando o fundamento outrora vedado. A negativa superveniente à expedição da APF passou a se apoiar em análises técnicas detalhadas e em pareceres fundamentados, que
concluíram pela inexistência de requisitos legais para o reconhecimento da área como de uso consolidado.

Dentre os documentos técnicos que lastrearam a decisão administrativa, destaca-se o Parecer Técnico no 351/2025/
CGMA
/
SRMA
/SEMA (Id. 321492874, págs. 112/119), elaborado pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (
CGMA
). O parecer em questão promoveu exame técnico aprofundado, mediante interpretação de imagens de satélite, análise temporal da ocupação do solo e aplicação dos parâmetros previstos na legislação ambiental vigente. Constatou-se, com base nesse estudo, que a supressão da vegetação nativa ocorreu após 22/07/2008, marco temporal legalmente previsto, circunstância que inviabiliza o enquadramento da área como de uso consolidado e, por conseguinte, afasta a possibilidade de emissão da APF nos moldes requeridos.

Ainda, o Despacho no 44796/2025/
GSAGA
/SEMA (Id. 321492874, págs. 145/147), reforça que a negativa decorreu de nova análise técnica, desvinculada da análise automatizada anteriormente impugnada, em fiel cumprimento ao comando judicial.

Verifica-se, portanto, que o fundamento administrativo
foi
substancialmente alterado, deixando de repousar na simples divergência sistêmica, passando a apoiar-se em constatações técnicas e legais, advindas de novo juízo de valor por parte da Administração. Ao reconhecer essa distinção, o juízo de primeiro grau agiu corretamente, afastando a alegada violação à autoridade da decisão proferida por esta Câmara.

Neste cenário, a presente reclamação desvirtua-se de sua finalidade, constituindo, na prática, tentativa de rediscutir o mérito do novo ato administrativo praticado pela SEMA/MT, atribuindo à reclamação a indevida roupagem de sucedâneo recursal, o que é incompatível com sua natureza jurídica.

A legalidade dos novos pareceres técnicos, bem como a validade da nova motivação adotada para o indeferimento da APF, são temas que integram o objeto da
a
ção
d
eclaratória no 1041309-04.2025.8.11.0041, devendo ser oportunamente resolvidos naquela via própria, mediante regular instrução probatória, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, como, inclusive, asseverado no próprio acórdão paradigma.

Impor, por meio da reclamação, a expedição da APF diante de um indeferimento fundado em motivação distinta da anteriormente afastada, representaria indevida supressão de instância, além de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da separação dos poderes.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação, por inexistência de ofensa à autoridade do
v.
acórdão proferido no
a
gravo de
i
nstrumento no 1018450-20.2025.8.11.0000, mantendo-se
hígida
a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

REVOGO
, por consequência, a medida liminar concedida no Id. 309372399.

Em razão do julgamento do mérito d
a reclamação
,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025